Tribunal: TJBA
Processo: 8052299-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052299-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: ADRIELE NASCIMENTO BURGOS

Advogado(s)
:
VITAL SILVERIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, a despeito de conter fundamentação e voto expressos pelo provimento do Agravo de Instrumento, consignou em sua parte dispositiva, por erro material, o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a flagrante divergência entre o conteúdo da fundamentação do julgado e a conclusão externada em seu dispositivo configura erro material passível de correção pela via dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são o instrumento processual adequado para a correção de erro material e contradição, nos termos do art. 1.022, I e III, do CPC/2015, visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada internamente no julgado, entre as suas diferentes proposições, como a que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, o que se amolda à hipótese de erro material.

5. No caso concreto, o voto condutor do acórdão expressamente concluiu pelo provimento do recurso interposto, ao passo que o dispositivo registrou o seu não provimento, o que evidencia o erro material manifesto, a demandar a necessária correção para que o julgado reflita a efetiva vontade do órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração Acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado configura erro material passível de ser sanado por meio de Embargos de Declaração, a fim de garantir a coerência e a integridade da decisão judicial.

2. Impõe-se o acolhimento dos embargos para assegurar que a parte dispositiva do acórdão corresponda à efetiva deliberação do órgão julgador, manifestada de forma inequívoca na fundamentação do voto.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022, I e III.

Jurisprudência relevante citada:

Não se aplica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8052299-60.2024.8.05.0000
, nos quais figuram como Embargante
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA
e Embargada
ADRIELE NASCIMENTO BURGOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar o erro material contido no acórdão de id. 87188487, fazendo constar em seu dispositivo o
PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator / Presidente

03